Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CEB. (NEOENERGIA). FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. INDENIZÀVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil é consequência de normas contratuais e extracontratuais. No que concerne as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, prescreve o artigo 37, §6o, da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações comerciais estabelecidas entre as concessionárias de serviços públicos, inclusive, as prestadoras de serviços de energia elétrica e o consumidor, usuário final dos referidos serviços. 3.1 No caso em apreço observa-se que a apelante firmou contrato de seguro com o consumidor, tendo efetivado o ressarcimento pelos danos ocorridos ao segurado, sub-rogando-se, assim, nos limites do valor ressarcido, nos direito de ação contra o suposto causador do dano, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil.
4. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1 O fato de regramento consumerista ser aplicável à espécie não implica necessária inversão do ônus probatório. Isso porque, tal inversão, prevista no art. 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo que para sua aplicação devem estar presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4.2 Na hipótese dos autos, no entanto, o Magistrado sentenciante inverteu, sem qualquer recurso, o ônus probatório, por entender tratar-se de inversão decorrente de lei (ope legis), competindo à concessionária apelante, assim, o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal entre os danos ocasionados aos segurados da apelada e os serviços por ela prestados.
5. Por ter o relatório de sinistro e os laudos técnicos apresentados pela parte autora especificado as causas que teriam ocasionado os danos aos equipamentos dos segurados (oscilação na rede elétrica), aliado a inexistência de excludente de responsabilidade da apelante (art. 14, §3o, do CDC), o pedido de reparação cível formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado procedente.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.